Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-72.2018.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000794-72.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ - CPF: 565.984.836-20 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), PRICILA BATISTA CORREIA - CPF: 041.779.475-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOMINGOS OLIVEIRA CRUZ, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL de nº 0000794-72.2018.8.11.0110, movida em face de BANCO BRADESCO S. A., em ID 242960722 julgou improcedentes os pedidos iniciais, fixando custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da causa.

Em suas razões de ID 242960734 a parte apelante sustenta a irregularidade da fixação da taxa de juros remuneratórios e compensatórios no contrato entabulado entre as partes.

Ao final, requer a reforma integral da decisão combatida para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, fixando os juros remuneratórios no patamar médio do mercado.

Contrarrazões em ID 242960746.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram a CCB nº 255.235.687, datado de 06/03/2014, com garantia de alienação fiduciária no valor de R$46.500,00 em 48 parcelas de R$1.8743,96, com a primeira para o dia 06.04.2014, com a taxa de juros de 2,73% a.m e 38,22% a.a (ID 242960214).

No caso, os juros não foram limitados pelo Juízo
a quo
, embora tenham sido pactuados claramente em percentual acima da média de mercado.

Entendo que os juros remuneratórios devem ser restritos à taxa média de mercado para operações da mesma espécie,

para ficar de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, em conformidade com o REsp nº 1.061.530-RS, cuja Orientação nº 1º, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
não julgou na linha do entendimento desta Câmara e do STJ, havendo mácula na decisão atacada, que deve ser reformada ao fixar os juros remuneratórios na taxa média de mercado previsto pelo Bacen, a ser apurado no momento do cumprimento de sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima alinhavados.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024